Tribunal: TJMT
Processo: 1027824-44.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1027824-44.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: VICENTE MIRANDA DA SILVA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por VICENTE MIRANDA DA SILVA para condená-la o requerido ao pagamento da importância de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), que corresponde ao percentual de 5% do valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426)., além do pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixou no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Em razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, o autor recebeu o total de R$ 21.701,25, referente ao benefício de invalidez do seguro DPVAT, razão pela qual “não se pode reconhecer novo pagamento, conforme arbitrado na sentença, uma vez que superior o capital máximo indenizável (R$ 13.500,00), pois a lei fixa a indenização por pessoa vitimada e não pelo número de acidentes que ela sofreu.”, motivo pelo qual requer que seja julgado improcedente o pedido. De forma subsidiária, requer a redistribuição da sucumbência ou que ela seja fixada em, no máximo, em 10 sobre o valor da condenação.
O apelado, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O presente recurso não merece acolhimento.
Isso porque, a vítima de acidente automobilístico tem direito à indenização do seguro obrigatório DPVAT, se comprovar que ficou com incapacidade permanente de membro ou função, mesmo que parcial, em razão do acidente, tantas vezes quantos forem os acidentes, uma vez que este seguro visa amparar as vítimas de acidentes automobilísticos, independentemente da quantidade de sinistros sofridos, porquanto cada um é independente, uma vez que ocasiona diferentes lesões.
E o pagamento da indenização em caso de invalidez deve ser proporcional à lesão e ao grau de incapacidade, como prevê as regras da SUSEP e a Súmula 474 do STJ, não podendo ultrapassar o valor máximo previsto, em cada acidente, e não em um todo considerado.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTES DISTINTOS. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DAS INDENIZAÇÕES CORRESPONDENTES À CADA SINISTRO, AINDA QUE A SOMATÓRIA DOS VALORES RECEBIDOS ULTRAPASSEM O TETO LEGAL DE R$ 13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) ESTABELECIDO NA LEI N.o 6.194/74. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não existe óbice ao recebimento de nova indenização por invalidez pelo autor, tendo em vista tratar-se de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas, afora o grande lapso temporal entre eles. 2. Demais disso, o fato das indenizações outrora pagas em favor do apelado, quando somadas, ultrapassarem o teto legal de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nada obsta o pagamento do valor fixado na sentença recorrida, pois os valores anteriormente pagos ao recorrido não possuem qualquer relação com o acidente de trânsito por ele sofrido em 12/04/2016. 3. Apelo desprovido. (TJ-AC - APL: 07119913220178010001 AC 0711991-32.2017.8.01.0001, Relator: Júnior Alberto, Data de Julgamento: 26/02/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2019 - destaquei)
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. ACIDENTES DISTINTOS. CADA SINISTRO É INDEPENDENTE DE ANTERIOR OCORRIDO, DEVENDO SER APURADAS AS LESÕES PERMANENTES SOFRIDAS EM CADA UM. INDENIZAÇÃO OBTIDA EM ACIDENTE ANTERIOR NÃO INFLUENCIA NA POSTERIOR. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (TJ-RS - AC: 70083122648 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 20/02/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2020)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTES DISTINTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - GRAU DE LESÃO - APURAÇÃO NECESSÁRIA - ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Em se tratando de acidentes distintos não há óbice à pretensão de recebimento de indenizações independentes do Seguro DPVAT. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.246.432/RS, firmou entendimento no sentido de que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez. (TJ-MG - AC: 10000190607630001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 06/08/0019, Data de Publicação: 09/08/2019)
O entendimento deste Sodalício não destoa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ACIDENTES DISTINTOS – INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – LESÕES NO MESMO MEMBRO – POSSIBILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBENCIAL - PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há coisa jugada quando se tratar de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam danos em um mesmo membro, isso porque, se tratam de lesões independentes. Comprovado que a lesão foi decorrente de acidente de trânsito, o dano dele decorrente e o resultado obtido através da perícia médica, é perfeitamente possível a fixação de indenização. Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão. (TJ-MT - APL: 00211057320138110041 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/08/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/08/2017)
Assim, não há o que se falar em não reconhecimento de “novo pagamento, conforme arbitrado na sentença, uma vez que superior o capital máximo indenizável (R$ 13.500,00), pois a lei fixa a indenização por pessoa vitimada e não pelo número de acidentes que ela sofreu.”, como pretende a apelante.
A apelante não se insurgiu quanto ao acidente nem tampouco com a lesão sofrida, de forma que deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que a Súmula 326 do STJ determina que Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Quanto ao valor dos honorários advocatícios, necessária a manutenção do quantum fixado, pois devem esses ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC, como no caso dos autos.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (N.U 1036859-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
Majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora